Tribunal: TJDFT
Processo: 0714517-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE. ADEQUADO ATENDIMENTO MÉDICO INTRAMUROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, fundamentado na alegação de necessidade de tratamento neurológico especializado para investigação de possível doença de Parkinson.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado custodiado em regime fechado, com fundamento na alegação de necessidade de tratamento médico especializado extramuros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar a apenados em regimes mais gravosos que o aberto, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida diante de quadro de saúde incompatível com o ambiente prisional.
4. O artigo 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar para hipóteses específicas, não configuradas no caso concreto, como demonstrado em laudo médico prisional que afasta o diagnóstico de doença de Parkinson e atesta a adequação do tratamento prestado intramuros.
5. A equipe de saúde prisional e a rede pública de saúde têm fornecido acompanhamento médico adequado ao reeducando, inclusive com encaminhamento para avaliação neurológica, sendo possível manter a continuidade do tratamento no atual regime, mediante escolta e agendamentos regulares.
6. Não restou comprovada a existência de condição clínica grave que torne inviável o cumprimento da pena no estabelecimento prisional, nem a necessidade de cuidados que extrapolem a capacidade de atendimento do sistema de saúde prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de que o estado de saúde do apenado é incompatível com o cumprimento da pena no sistema prisional.
2. A simples alegação de doença, desacompanhada de diagnóstico confirmado ou de evidência de insuficiência do atendimento médico intramuros, não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
3. É legítima a manutenção da prisão quando o apenado recebe acompanhamento médico adequado no sistema penitenciário, inclusive com possibilidade de atendimento especializado extramuros mediante escolta.